Tribunal: TJMT
Processo: 1012396-73.2018.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012396-73.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARINA ABADIAS VIEIRA - CPF: 052.236.671-66 (RECORRENTE), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 866.289.171-34 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (RECORRIDO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (RECORRIDO), antonio carlos lisboa (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS LISBOA - CPF: 376.441.731-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE RÉUS. LIMITAÇÕES DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação dos réus Sociedade Beneficente São Camilo e Antônio Carlos Lisboa, após mais de sete anos do ajuizamento da ação indenizatória proposta por Karina Abadias Vieira. A demanda visava responsabilizar os réus por danos morais decorrentes da veiculação televisiva de conteúdo ofensivo envolvendo sua filha menor, usuária do SUS. Embora TV Centro América Ltda. e Estado de Mato Grosso tenham sido regularmente citados e integrado validamente a relação processual, os demais réus não foram encontrados, apesar das sucessivas tentativas realizadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, no âmbito do Juizado Especial Cível, em razão da ausência de citação dos réus após dilação temporal considerável e esgotamento das tentativas viáveis à luz do rito especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida dos réus é condição indispensável à formação da relação processual e ao desenvolvimento válido e regular do processo.

4.

O rito dos Juizados Especiais Cíveis é regido pelos princípios da celeridade e simplicidade, vedando expressamente, conforme Enunciado 33 do FONAJE e art. 25 do Provimento CNJ n. 22/2012, a realização de citação por edital ou por hora certa.

5.

A autora adotou diligências contínuas e reiteradas para localizar os réus, sem, contudo, lograr êxito, o que afasta eventual alegação de inércia.

6.

A permanência indefinida do processo sem a formação da relação processual plena viola os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, impondo a extinção do feito, ainda que sem culpa da parte autora.

7.

A jurisprudência do TJ-RS respalda a extinção da ação em situações análogas, nas quais a impossibilidade de citação, somada às limitações do procedimento especial, inviabiliza o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012396-73.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Karina Abadias Vieira

Recorrido(s):

Televisão Centro América Ltda

Sociedade Beneficente São Camilo

Antônio Carlos Lisboa

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2025.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de citação dos réus Sociedade Beneficente São Camilo e Antônio Carlos Lisboa, após o transcurso de sete anos do ajuizamento da ação.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi proposta em 2018, tendo como réus quatro entes distintos: a TV Centro América Ltda., a Sociedade Beneficente São Camilo, o médico Antônio Carlos Lisboa e, posteriormente, o Estado de Mato Grosso. A autora, Karina Abadias Vieira, imputa aos réus responsabilidade pela veiculação de conteúdo ofensivo em matéria televisiva e pela divulgação indevida de informações ligadas à sua filha menor, usuária do Sistema Único de Saúde.

A parte ré Televisão Centro América Ltda. foi regularmente citada e apresentou contestação. Da mesma forma, o Estado de Mato Grosso foi incluído, havendo, portanto, relação processual válida em relação a tais réus.

Contudo, no que tange aos demandados Sociedade Beneficente São Camilo e Antônio Carlos Lisboa, verifica-se que, passados mais de sete anos desde o ajuizamento da ação, não houve citação válida de nenhum deles, o que impede a formação da relação jurídica processual quanto a essas partes.

Apesar de inúmeras tentativas para promover a citação, inclusive com a apresentação de novos endereços e reiterados pedidos para expedição de mandados e ARs, não houve sucesso na localização dos réus remanescentes.

Ademais, as tentativas de obtenção de citação por hora certa foram indeferidas com base no disposto no art. 25 do Provimento n. 22/2012 do CNJ, bem como no Enunciado n. 33 do FONAJE, que vedam expressamente a expedição de carta precatória e a citação por hora certa no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto, resta evidente que não houve inércia da parte autora, pois esta diligenciou sucessivamente para tentar localizar os réus. No entanto, as tentativas foram todas frustradas ao longo de mais de sete anos, tornando a citação inviável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL OU HORA CERTA, NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPATIBILIDADE DO PROCEDIMENTO COM O RITO DA LEI ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, § 2º DA LEI 9 .099/95. SENTENÇA EXTINTIVA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº
71007299522, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 23/02/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007299522 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 23/02/2018, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2018)

Destaco ainda que a autora não indicou interesse em desistir em relação a quaisquer dos réus, embora tenha sido reiteradamente intimada para tanto.

Dessa forma, a permanência do processo indefinidamente aguardando a citação viola os princípios da celeridade e economia processual que regem os Juizados Especiais.

Assim, a extinção do feito deve ser mantida, porém, com a retificação da fundamentação, consignando-se que a decisão decorre da impossibilidade de citação em tempo razoável e não por inércia da parte autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025